Tribunal: TCU
Processo: 000.828/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1184/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.828/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alvaro Casado Costa (XXX.459.987-XX); Antonio Cezar de Souza Rodrigues (XXX.151.307-XX); Carlos Alberto da Silva Santos (XXX.891.327-XX); Claudionor Natalicio de Santana (XXX.210.137-XX); Edvaldino Soares (XXX.139.807-XX); Francisco Brandao de Brito (XXX.559.737-XX); Manoel Feitosa Dias (XXX.795.247-XX); Marco Antonio Gomes (XXX.032.927-XX); Marcos Alberto Barbosa Honaiser (XXX.407.397-XX); Nilton Krauss (XXX.378.499-XX); Paulo Ricardo Santos Boehmer (XXX.625.227-XX); Renato de Matos Amora (XXX.419.127-XX); Walter Siqueira (XXX.831.107-XX); Wilson Barnabe dos Santos (XXX.922.835-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.